Tribunal: TJMT
Processo: 1028543-84.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028543-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (APELADO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
-

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
S
EGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
-
VENDA CASADA CONSTATADA
-

DANO
MORAL
NÃO CONFIGURADO
- HONORÁRIOS MANTIDOS -

RECURSOS DESPROVIDOS.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do
REsp
1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço
.

Descabida a pretensão de indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à honra da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto p
elo

Banco Santander (Brasil) S.A.
e

recurso adesivo interposto por

Nayara da Silva Alves
,
em face da sentença proferida nos autos da
Ação
de Repetição de Indébito
c/c
Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para
determinar a devolução de todos os valores cobrados a título de seguro
em seu contrato de cartão de crédito, de
f
orma simples
,
e
acrescidos de consectários legais
.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca,
determino o r
a
teamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios
fixados
em 10% do valor atualizado da causa, com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Em suas razões, o
recorrente
B
anco

Santander (Brasil) S.A.,

ao discorrer
sobre a legalidade
da contratação

d
o seguro de proteção financeira
, sustenta que

se trata de
um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela autora de forma facul
tativa, em instrumento separado, sem qualquer
vício
de consentimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para
julgar
totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em sede de contrarrazões, a parte autora/apelada, requereu
o desprovimento do recurso

e majoração do
s
honorários advocatícios para o importe de 20% sobre o valor da causa
(id.
207989930
).

Na apelação adesiva,a autora Nayara da Silva Alves, requer
a reforma da sentença
para que seja fixado
à
indenização por danos morais
e majoração da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do réu/apelado, postulado pelo desprovimento do recurso adesivo
(
id.

207989935
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O caso posto em debate refere-se
ao pedido de reconhecimento e declaração da nulidade e inexigibilidade dos serviços não
contratados firmados entre a instituição financeira e a parte autora
.

Extrai-se dos autos que
Nayara da Silva Alves
,
ora apelada, ajuizou ação
de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A
,
aqui apelante, onde sustenta a autora que em
20/06/2018
celebrou
a sua abertura de conta corrente e obteve um cartão de crédito no Banco requerido.

Alega que o banco
não prestou informações claras e adequadas
a
autora sobre a contratação de um seguro e, sem sua solicitação e conhecimento, incluiu o referido contrato de seguro cartão no pedido de cartão de crédito e abertura de conta
, motivo pelo qual postula
pela

declaração da nulidade e inexigibilidade dos serviços não contratados.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“a)
determinar a devolução de todos os valores cobrados a título de seguro em seu contrato de cartão de crédito, de forma simples
; b)
s
ucumbências recíprocas determinam
o
rateamento
das custas processuais e condeno
u
cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa
”

Passo primeiramente à apreciação do recurso
de apelação
,interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A.

Pois bem.
O recurso
de apelação
não merece provimento.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de
Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida
a
devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.”
(TJ-MT - AC:
10098677920178110015, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados
indevidamente.
”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos) Destaquei

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (
id. 207989900
), é possível verificar que a contratação do seguro e do título de capitalização se deu
no bojo da proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários
, estando vinculada à escolha de uma seguradora.

Ao contratar o seguro de proteção financeira por meio da seguradora recomendada pela instituição financeira durante a abertura da conta, é evidente que a cobrança é ilegal, configurando assim a prática conhecida como "venda casada". Portanto, o juiz de primeira instância agiu corretamente ao declarar a ilegalidade dessa cobrança, não havendo mérito nas argumentações apresentadas pelo apelante inicial.

Desse modo, no ponto, não merece retoque a sentença.

Da Apelação Adesiva
.

No que tange ao recurso adesivo,

cinge-se quanto ao pedido de fixação de danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

N
a hipótese,
não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial
a ensejar a indenização por dano moral.

Ora
, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART.205DOCC– PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA
OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA –RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo205doCódigo Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago
, pressupõe
a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv.,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é
a
medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3ª
Cãm
. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Com efeito
, apesar de caracterizar a
venda cansada
, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente,
mostra-se
correta a sentença que não acolheu o pleito indenizatório da autora
.

Com relação à
sucumbência, mantenho a fixação da condenação recíproca das partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorári
o
s advocatícios, fixad
os
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento
no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC
,contudo fica a cota da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante todo
exposto,
nego
provimento

ao recurso de apelação
, movido
pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
nego provimento ao recurso adesivo
,
movido por

Nayara da Silva Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024